Tribunal: STF
Processo: Rcl 76180
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE QUANTO AO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. MONTANTE ARBITRADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA PRÓPRIA EMBARGANTE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS QUE SE MOSTRA DEVIDO À LUZ DA NATUREZA DA CAUSA. ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.